Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-81.2024.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000342-81.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX DOUGLAS ASSIS DO PRADO - CPF: 049.423.421-04 (APELANTE), CLAUDIONOR DA SILVA - CPF: 016.143.351-09 (APELANTE), ARIVELTON FRANCO BONFIM - CPF: 019.362.681-08 (ASSISTENTE), HEVERTON HORNES MACHADO - CPF: 004.016.181-10 (ASSISTENTE), ALEXANDRE DE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 040.086.481-94 (ASSISTENTE), KLEBESON ALENCAR BENITES - CPF: 017.906.811-38 (ASSISTENTE), WEDER MORAIS SILVA - CPF: 028.255.941-80 (ASSISTENTE), DORENICE NUNES DE LIMA - CPF: 000.999.199-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 4o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I, § 4o, DO ARTIGO 155 DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – AUTO DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITO POR INVESTIGADORES – PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO JUDICIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), ainda que ausente laudo pericial formal, quando comprovada por auto de constatação do local do crime, assinado por investigadores, e corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, tais como provas testemunhais, registro fotográfico e confissão de um dos réus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição do laudo pericial por outros meios de prova idôneos, nos termos do art. 167 do CPP, especialmente quando a materialidade do rompimento é suficientemente demonstrada por auto de constatação, fotos e depoimentos colhidos sob contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por CLAUDIONOR DA SILVA E ALEX DOUGLAS ASSIS DO PRADO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que condenou o réu Claudionor da Silva nas sanções do artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional aberto, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, e Alex Douglas Assis do Prado, condenado no artigo 155, §4o, incisos I e IV, e artigo 307, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas em regime prisional aberto, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa. (Id. 246374731).

Inconformado com a sentença condenatória, os réus manifestaram o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pelo afastamento da qualificadora prevista no inciso I, § 4o, do art. 155 do Código Penal, em razão da ausência de laudo pericial, que configure a qualificadora. (Id. 246374746).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, devendo ser mantida incólume a sentença condenatória aplicada. (Id. 246374751).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do presente recurso, (Id. 256359662), sintetizando a seguinte ementa:

“[...] Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Furto qualificado-majorado (art. 155, §4o, I e IV, do CP). Objetiva-se o afastamento da qualificadora do inciso I do §4o do art. 155 do CP, diante da ausência de laudo pericial apto a comprovar a sua incidência no caso em tela. NÃO ACOLHIMENTO. Laudo de exame de local de crime lavrado por policiais civis portadores de curso superior, o qual demonstra, satisfatoriamente, a ocorrência do rompimento de obstáculo. Relatório fotográfico. Prova testemunhal firme e segura. Prescindibilidade de conhecimentos técnicos específicos. Suficiência probatória. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por CLAUDIONOR DA SILVA E ALEX DOUGLAS ASSIS DO PRADO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que condenou o réu Claudionor da Silva nas sanções do artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional aberto, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, e Alex Douglas Assis do Prado, condenado no artigo 155, §4o, incisos I e IV, e artigo 307, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas em regime prisional aberto, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer exclusivamente o afastamento da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do art. 155 do CP, sustentando que a sua incidência pressupõe a realização de laudo pericial técnico apto a comprovar o alegado rompimento de obstáculo. Argumenta que não foi produzido laudo pericial no local dos fatos e que, conforme o art. 158 do Código de Processo Penal, sendo possível a realização de exame de corpo de delito, este seria indispensável para a configuração da referida qualificadora. Aponta, ainda, jurisprudência do STJ e do TJMT no mesmo sentido.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Embora a jurisprudência exija exame pericial quando houver vestígios (CPP, art. 158), é igualmente pacificado no âmbito dos tribunais superiores que a ausência de laudo pericial direto não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que outros elementos de prova constantes dos autos demonstrem de forma suficiente a sua ocorrência, tal como o auto de constatação lavrado por agentes públicos habilitados e prova testemunhal robusta, especialmente quando acompanhados de registro fotográfico e confissão dos próprios réus.

Nesse sentido, transcrevo a Jurisprudência do STJ.

“[...] Ementa

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. CONFISSÃO. PRECEDENTES. FRAÇÃO DA TENTATIVA JUSTIFICADA (1/3). ITER CRIMINIS.
Agravo regimental improvido.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 28/02/2023 a 06/03/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.

Notas

Princípio da Insignificância: não aplicado ao crime de furto

qualificado durante repouso noturno e mediante escalada, além da

reiteração delitiva.

Informações Complementares à Ementa

"[...] não se olvida que esta Corte firmou orientação de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4o, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Precedente. 2. Contudo, importa ressaltar a orientação de que, 'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se
reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'. 3. Na hipótese, a circunstância qualificadora foi comprovada pela prova oral, inclusive pela confissão do próprio réu
[...]'".

Consta nos autos auto de constatação de local de crime (Relatório de Investigação no 2024.13.34480), acompanhado de fotografias e assinatura de dois investigadores, no qual se registra expressamente que houve arrombamento de porta do estabelecimento comercial para ingresso dos agentes no local, o que configura, sem dúvidas, o rompimento de obstáculo material para a subtração da res furtiva.

Além disso, a vítima Dorenice Nunes de Lima, ao ser ouvida em juízo, relatou com precisão que o crime se deu durante a madrugada, sendo rompidos quatro cadeados e duas portas. Informou também os prejuízos decorrentes dos danos à estrutura física do local e à câmera de segurança.

O testemunho de Alexandre de Souza Mendes da Silva, também colhido sob o crivo do contraditório, foi claro ao confirmar que os réus arrombaram portas para entrar no comércio.

Some-se a isso a confissão judicial do réu Alex, inclusive admitindo que forçaram a entrada no local por meio do arrombamento da porta.

Alex em interrogatório, afirmou que:

“[...] no dia 29/03/2024, por volta das 23:50 horas, estava na praça da igreja católica do bairro São José, bebendo pinga junto com um rapaz que o conhece por nome de PETROTE, quando este o chamou para ir ganhar um dinheiro; QUE, ao chegar na pastelaria que fica em frente ao estádio de futebol Balizão, antiga feira de Nobres, como ela estava fechada, o PETROTE arrobou os cadeados com uma alavanca, e entraram na lanchonete, tendo que arrombar três locais para encontrarem o caixa, e desligaram três câmeras com a alavanca, batendo nelas; QUE, pegaram o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta Reais) sendo dividido para os dois, ficando com R$70,00 (setenta Reais), e ficou com o celular da lanchonete, o qual jogou no mato próximo a lanchonete onde foi detido, quando viu a viatura da Policia Militar, e alguns chicletes; QUE, conhece o PRETOTE de vista, e estavam bebendo pinga na praça da igreja católica, antes de cometerem o furto; QUE, o PRETOTE foi para o lado do Posto de gasolina após o furto e o Interrogado para a direção da escola; QUE, quando foi abordado pela Policiamilitar e na delegacia quando interrogado deu o nome de seu irmão ELTON ASSIS DO PRADO, e que mentiu por medo de ter algum mandado de prisão em aberto em seu nome.”.

No mesmo sentido, o Ministério Público, em suas contrarrazões, rechaçou com propriedade a tese defensiva, destacando que o auto de constatação é meio idôneo e reconhecido pela jurisprudência para comprovar a materialidade da qualificadora do art. 155, § 4o, I, do CP.

Também o parecer ministerial de segundo grau, da lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra, apontou que o auto foi elaborado por policiais civis com formação superior, habilitados legalmente para a função pericial, e que a jurisprudência do STJ reconhece a validade de tais laudos, quando firmados por agentes com capacidade técnica e regularmente nomeados.

Assim, à luz do que consta nos autos, é inequívoca a comprovação do rompimento de obstáculo como meio executório do furto perpetrado pelos apelantes.

Importa destacar que a jurisprudência do próprio TJMT caminha na mesma direção:

“[...] APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO [COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] DURANTE O REPOUSO NOTURNO NA MODALIDADE TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SÃO COMPROVADAS PELA PROVA ORAL E POR FOTOGRAFIAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
A despeito da ausência de perícia, se o arrombamento da janela da residência da vítima é demonstrado por outros meios de prova no processo, deve ser mantida a qualificadora.
“[...] a materialidade de rompimento de obstáculo e de escalada pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais, desde que realizada por policiais devidamente nomeados e compromissados, detentores de diploma em curso superior, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.” (N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020)

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida nem motivo para o decote da qualificadora.

Assim, resta mantida a sentença de primeiro grau em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória de primeiro grau, especialmente quanto à incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), por estar devidamente comprovada por meio idôneo e conforme jurisprudência consolidada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025